Tribunal: TJES
Processo: 0009476-94.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009476-94.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIZ BERNARDES e outros

APELADO: CELSO VAGNO DOS REIS e outros (2)

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. INÉRCIA DO ALIENATÁRIO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. MULTAS. DETRAN/ES. RESTRIÇÕES DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 6ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a transferência do veículo Logan, 2007/2008, para a propriedade do autor, desde a data da alienação (25/10/2013), mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta a ocorrência de dano moral em razão da manutenção indevida de débitos em seu nome, restrições de crédito e dificuldades de acesso a serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a não transferência do veículo pelo apelado e a consequente inscrição indevida do apelante em dívida ativa, além da imposição de multas, configuram dano moral indenizável; e (ii) estabelecer o montante adequado para a indenização, caso reconhecido o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dano moral se configura quando há ofensa à honra, imagem ou dignidade do indivíduo, sendo reconhecido nas hipóteses de inscrição indevida em dívida ativa e restrições de crédito, pois os transtornos ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

4. A inércia do apelado em providenciar a transferência do veículo gerou severos transtornos ao apelante, incluindo a imposição de multas e sua inscrição em dívida ativa, o que ocasionou restrições de crédito e potencial aplicação de sanções administrativas.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que a indevida inscrição do nome de uma pessoa em cadastros de inadimplentes ou dívida ativa configura dano moral.

6. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional para compensar os danos sofridos pelo apelante e cumprir a função pedagógica da indenização, evitando a repetição da conduta ilícita pelo apelado, sem representar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO LUIZ BERNARDES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada pelo apelante em desfavor de
H F CASSARO VEICULOS LTDA (Elite Veículos)
, julgou parcialmente procedente a

pretensão autoral para CONDENAR a Requerida a proceder a transferência do veículo veículo LOGAN, 2007/2008, placa MSM2960 junto ao DETRAN/ES para a sua propriedade, desde a data da alienação (25/10/2013 - fl. 30), entendo pela improcedência quanto ao pleito de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que

o dano ultrapassa o mero dissabor, considerando que, além da manutenção de débitos indevidos em seu nome, ele sofreu restrições de crédito, dificuldades de acesso a serviços e possíveis sanções administrativas.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO LUIZ BERNARDES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
, ajuizada pelo apelante em desfavor de
H F CASSARO VEICULOS LTDA (Elite Veículos)
, julgou parcialmente procedente a

pretensão autoral para CONDENAR a Requerida a proceder a transferência do veículo veículo LOGAN, 2007/2008, placa MSM2960 junto ao DETRAN/ES para a sua propriedade, desde a data da alienação (25/10/2013 - fl. 30), entendo pela improcedência quanto ao pleito de danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que

o dano ultrapassa o mero dissabor, considerando que, além da manutenção de débitos indevidos em seu nome, ele sofreu restrições de crédito, dificuldades de acesso a serviços, dentre outros.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da configuração do dano moral em decorrência da não transferência do veículo pelo apelado e a consequente inscrição indevida do apelante em dívida ativa, além do acúmulo de multas decorrentes do veículo em seu nome.

Pois bem.

O dano moral caracteriza-se quando há
ofensa à honra, imagem ou dignidade do indivíduo
, configurando-se especialmente nas hipóteses em que
há indevida negativação do nome em cadastros de inadimplentes ou inscrição indevida em dívida ativa
, causando transtornos que
ultrapassam o mero dissabor
.

No caso vertente
, observa-se que a inércia da parte apelada em providenciar a transferência do veículo gerou severos transtornos ao apelante. A permanência indevida do veículo em seu nome resultou na
imposição de diversas multas e na posterior inscrição na dívida ativa
, ocasionando
restrições de crédito, risco de sanções administrativas e abalo à sua esfera moral
.

Deste modo, entendo que
não se trata aqui de um mero aborrecimento cotidiano
, mas sim de uma violação aos direitos da personalidade do autor, que foi indevidamente responsabilizado por débitos de um veículo que não mais lhe pertencia.

Neste sentido, vejamos o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos em que a
não transferência do veículo junto ao Detran/ES gerou prejuízos concretos ao alienante
, sendo reconhecido o dano moral:

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PESSOA JURÍDICA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova” (STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).
2. A indevida inscrição ou manutenção da anotação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito acaba acarretando a qualquer pessoa embaraços e restrições ao crédito vigiado pelo mercado comercial e financeiro, sendo que a mesma conclusão tem-se em relação ao cadastro de dívida ativa, o que legitima a pretensão autoral de receber indenização pelos danos morais sofridos.
3. No que tange ao quantum indenizatório por abalo extrapatrimonial, em regra, é arbitrado mediante prudente estimativa do magistrado que leva em conta a condição social e econômica dos envolvidos e a necessidade de com a quantia satisfazer os percalços sofrido pela vítima, orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 4. Este Sodalício tem entendido que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e atinge adequadamente a finalidade da reparação, sem ocasionar, por outro lado, enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e desprovido.(TJES - Apelação Cível nº. 0010262-10.2016.8.08.0047; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 09.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – VENDA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELA ADQUIRENTE PERANTE O DETRAN/ES – ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CNH DO ALIENANTE – DÉBITOS DE IPVA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PARCELAMENTO PAGO PELO ALIENANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO – CONDENAÇÃO DA ADQUIRENTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDA A CONDENAÇÃO DO DETRAN/ES E DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para a fixação do quantum indenizatório, deve-se levar em conta as condições econômicas das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se ainda considerar o caráter repressivo e pedagógico da reparação, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar enriquecimento sem causa à vítima. Ademais, por certo que a lesão moral se presta primordialmente a amenizar o abalo sofrido pela vítima, contudo, tal compensação também pode servir como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.
2. Diante das peculiaridades do caso concreto, em que a não transferência do veículo junto ao DETRAN/ES trouxe inúmeras e gravosas consequências ao Apelante, a exemplo da suspensão de sua CNH e da inscrição do débito de IPVA em dívida ativa, cabível a majoração dos danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Descabida a pretendida condenação do DETRAN/ES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, uma vez que todos os fatos ora narrados decorreram da inércia da empresa Apelada, a qual não efetivou a transferência do veículo. 4. Considerando i) que foi majorado o valor da condenação; ii) que a regra do §8º, do art. 85 do CPC somente deve ser adotada nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo e iii) que a ação já tramita há 10 (dez) anos, período em que o causídico constituído pelo Apelante agiu com o devido zelo em sua atuação profissional, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES - Apelação Cível nº. 0051537-13.2013.8.08.0024; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 12.06.2023)

Portanto, considerando que houve a inscrição indevida do nome do apelante em dívida ativa e que as diversas multas lançadas sobre ele extrapolam o mero aborrecimento, configurando violação a seus direitos da personalidade, a condenação em indenização por danos morais é medida que se impõe.

Para o caso, entendo que a indenização de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) cumpre sua função compensatória ao apelante e pedagógica à apelada, evitando novas práticas abusivas, sem que isso resulte em ônus excessivo, sendo atendido os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
, uma vez que existe a reparação pelos transtornos experimentados sem representar enriquecimento sem causa.

Não obstante, o montante fixado também
se mostra compatível com a capacidade econômica das partes
, levando-se em conta que a apelada é uma empresa atuante no ramo automotivo e que sua conduta negligente resultou em prejuízos ao apelante, que foi compelido a buscar a via judicial para a correção da irregularidade.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOÃO LUIZ BERNARDES
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e a parte requerida/apelada
H F CASSARO VEICULOS LTDA
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais ao requerente/apelante.

É como voto.